Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702678-85.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT THOMAS RECORRIDA: LILIAN MACIEL MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. DIVULGAÇÃO DO AVISO POR CARTA REGISTRADA OU PROTOCOLO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a relação processual sem exame do mérito, e, quanto ao mais, determinar a possibilidade de julgamento de procedência do pedido para atestar a nulidade da convocação da assembleia realizada pelos moradores do condomínio do “Edifício Saint Thomas”. 1.2. Finalmente, deve ser investigado se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular. 2. A convenção do condomínio prevê a convocação de assembleias com antecedência de 5 (cinco) dias, por meio de carta registrada ou pela entrega mediante protocolo simples. 2.1. A ausência de comunicação nos termos da convenção condominial evidencia a ocorrência de nulidade, à luz da regra prevista no art. 166, inc. II, do Código Civil. 3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada no presente caso, diante do valor da causa. 4. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido artigo, aplicando-se o que for maior. Por isso deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários, fixado na sentença. 5. Apelação interposta pelo réu conhecida e desprovida. 5.1. Recurso manejado pela autora conhecido e provido. 5.2. Diante da aplicação do critério da causa madura, pedido julgado procedente. O recorrente alega violação ao artigo 1.333 do Código Civil, sustentando, em síntese, que, embora a convenção do condomínio disponha que a convocação para a assembleia geral extraordinária deva ser efetivada por carta registrada ou por protocolo simples, (i) seria irrazoável exigir tal providência se os moradores já se encontram no local; (ii) a publicidade do ato convocatório foi afixada nas áreas comuns do condomínio, se mostrando efetiva; (iii) nenhuma imperfeição formal, mesmo no plano processual, induz à anulação do ato jurídico; (iv) todas as assembleias anteriores ocorreram da mesma forma, tendo em vista que o condomínio em questão é pequeno. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJSP. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.333 do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “para ser reconhecida a validade da convocação da assembleia o apelado deveria ter providenciado tanto a convocação, com antecedência de 5 (cinco) dias, por meio de carta registrada ou a entrega mediante protocolo simples, bem como as assinaturas de, no mínimo, 1/4 (um quarto) dos condôminos. No caso, não foi comprovada a entrega das aludidas convocações por carta registrada, nem mesmo os comprovantes de protocolo simples de cópias do edital de convocação aos condôminos. Ademais, o apelado relatou que a publicidade foi procedida com a afixação da convocação nas partes comuns do edifício “Saint Thomas” e no aplicativo de mensagem eletrônica "WhatsApp" (Id. 54623251 e Id. 54623252). A ausência de envio da convocação por carta registrada ou por protocolo simples, do aviso, evidencia a ocorrência de nulidade da convocação para a assembleia geral extraordinária agendada para 19 de novembro de 2021, nos moldes da regra prevista no art. 166, inc. VI, do Código Civil” (ID 59229651). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025